Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF. CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO.
1. Curso de Formação Profissional. A administração pública desconsiderou como efetiva participação no curso os dias compreendidos entre o final das aulas e a cerimônia de encerramento do curso de formação; contudo, durante o período os candidatos estavam sujeitos ao cumprimento de disposições do Edital, sob pena de eliminação sumária do concurso.
2. Consoante o art. 12 da Lei n.o 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria; tendo em vista a vedação do art. 40, §10, da CRFB, impõe-se a compensação financeira prevista no art. 14 da Lei n.o 9.624/98 relativa ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023. Precedente desta Turma: Acórdão 1871728.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar R$1.020,54 a cada um dos recorrentes, referente à diferença de auxílio financeiro do período de 19/08/2023 a 24/08/2023; os valores deverão ser atualizados pela SELIC, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).